Tribunal: TJDFT
Processo: 0000257-96.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 231 do STJ, da Repercussão Geral verificada pelo STF (RE 597270-QO-RG) e da jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal, o reconhecimento de atenuantes na dosimetria não pode levar à redução da pena aquém do mínimo legal.

2. No crime de roubo circunstanciado, incidindo mais de uma causa de aumento de pena, é lícita a utilização de uma das majorantes para negativar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase da fixação da pena, enquanto a outra seja aplicada na terceira etapa da dosimetria.

3. Verificado que a ação criminosa foi marcada por alto grau de reprovabilidade, posto que os autores, além de subtrair os pertences, ameaçaram e agrediram as vítimas, mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, bem como das circunstâncias do crime, fundamentada no uso de simulacro de arma de fogo.

4. Recurso conhecido e não provido.